Tribunal: TJPA
Processo: 0006774-35.2017.8.14.0115
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
ACÓRDÃO__________________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO N°
0006774-35.2017.8.14.0115
COMARCA DE NOVO PROGRESSO
APELANTE
:
L.C.T
APELADA:
Justiça Pública
Procuradora de Justiça: DRa. Ana Tereza Do Socorro Da Silva Abucater
RELATOR(A) : DES
A
. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
EMENTA

ESTUPRO DE VULNERÁVEL E TENTATIVA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM CONCURSO MATERIAL. PRELIMINAR. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
L.C.T
. através de advogado constituído com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou nas sanções punitivas dos arts. 217-A e art. 150, §1° c/c art. 14, II e 69, todos do CPB (
estupro de vulnerável e tentativa de violação de domicílio em concurso material
).

Noticia a peça acusatória que, no dia 10 de julho de 2017, por volta das 04:30 horas, o apelante tentou entrar, durante o período noturno e clandestinamente, na casa da vítima Daiane Bezerra. E, no dia 13/07/2017, por volta das 03:00 horas, o acusado, mediante violência e grave ameaça, tentou constranger a vítima vulnerável J. J. B. D. O. (menor de 14 anos) a praticar com ele atos libidinosos e conjunção carnal, que não se consumaram por motivos alheios a sua vontade. E que, enfim, no dia 17/07/2017, por volta das 00:30 horas, o acusado tentou entrar, durante o período noturno e clandestinamente, em casa alheia, pertencente à vítima Leidiane Silva da Costa, sendo que todas as residências estão localizadas no Distrito de Castelo dos Sonhos.

Segundo a denúncia, averiguou-se que o acusado circulava pelo referido Distrito em busca de residências com mulheres sozinhas, desacompanhadas de seus familiares e, assim, vulneráveis ao seu intento criminoso, consistente na invasão da casa para constrangê-las a realizar atos libidinosos e/ou conjunção carnal com ele.

Consta da inicial que, no dia 10/07/2017, em torno das 04:30 horas, o acusado tentou adentrar na residência da vítima Daiane e, ainda do lado externo da casa, ordenava-lhe que se despisse, todavia, ante as negativas dela, ameaçou-lhe de efetuar disparo de arma de fogo contra o seu rosto, ocasião em que a vítima, sozinha com seus filhos, começou a gritar por socorro e, quando os vizinhos se direcionavam para lhe prestar auxílio, o acusado fugiu do local. Já no dia 13/07/2017, por volta das 03:00 horas, o acusado ingressou da vítima adolescente J. J. B. D. O. e se posicionou sobre ela na cama, no intuito de estupra-la e, quando ela despertou, declarou-lhe "cale a boca¿. No entanto, a adolescente passou a gritar por sua mãe e o acusado se evadiu do local. E, seguindo a narrativa, consta que o acusado tentou ingressar clandestinamente quatro vezes na residência de Leidiane Silva da Costa, sendo que, no dia 17/07/2017, por volta de 00:30 horas, o acusado tentou forçar a abertura da janela da sala da casa, porém, a vítima percebeu e acendeu as luzes do cômodo, enquanto que o seu namorado proferiu gritos contra o invasor, que se evadiu do local.

Ainda, segundo a inicial, ao longo da semana anterior a este último fato, o acusado rondou a residência de Adriele Peixoto de França, vizinha de Leidiane e tentou ingressar nela, mediante violação das fechaduras de portas e janelas, todavia, não obteve êxito porque estas são reforçadas.

Por fim, constatou-se que o acusado é conhecido pelos moradores do bairro e imediações pelas tentativas de arrombamento de residências, na intenção de estuprar mulheres e vulneráveis, sendo este apreendido pelos policiais militares momentos depois de ter tentado invadir a residência da vítima Leidiane e, por conta disso, foi reconhecido por outras vítimas do Distrito, que também foram alvo da tentativa de violação de domicílio e de constrangimentos de cunho sexual.

A denuncia foi julgada procedente e o réu condenado por
estupro de vulnerável e tentativa de violação de domicílio em concurso material
.

Apelou pleiteando preliminarmente, a liberdade provisória e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

A preliminar de liberdade provisória deve ser rejeitada.

O próprio apelante em sua via recursal afirma que permaneceu preso durante toda a marcha processual, além de que a decisão condenatória comprovou a prática criminosa, que adiante que será mantida integralmente, haja vista que a peça apelativa será julgada improcedente.

Outro ponto que afirmo é que não surgiu qualquer novo fato que desconfigurasse o preenchimento dos requisitos autorizadores da prisão, além de que a via recursal não é apropriada para a discussão de pedido de liberdade provisória ou responder o recurso em liberdade, em conformidade com o art. 30, inciso I, alínea `a¿ do Regimento Interno deste Tribunal.

Rejeito a preliminar em conformidade com o parecer ministerial.

Em relação ao pleito absolutório, verifico que não assiste razão ao apelante, pois estão presentes nos autos provas da materialidade e autoria dos crimes.

Reproduzo parte da sentença que reproduz o depoimento da vítima e testemunhas (fls. 121/123),
verbis:

¿A vítima J.J.B.D.O. de 13 anos, disse que naquela noite, enquanto dormia, sentiu um corpo frio sobre ela, narrando que o denunciado se deitou em cima dela e a mandou calar a boca, mas como estava muito assustada gritou mãe tem um homem em cima de mim!, o que fez com que o agente se evadisse do local.

Dessa forma, as provas existentes nos autos demonstram, com segurança, que o acusado LUIS CLAUDIO TEODORO, no dia 13/07/2017, por volta das 4:30h, ingressou na residência da vítima J.J.B.D.O. e se posicionou sobre ela na cama, no intuito de estupra-la, fato que não se consumou em razão da reação da vítima que gritou.

Saliente-se que o denunciado percorreu grande parte de iter criminis, chegando próximo à consumação do crime de estupro de vulnerável, visto que invadiu a casa da vítima, na calada da noite, deitou-se sobre ela em sua cama, sem camisa, e ordenou que ficasse sem silêncio, não conseguindo concluir seu intento em face da reação da infante.

No que concerne às tentativas de invasão de domicílio, em audiência realizada em 07/12/2017, foram ouvidas as testemunhas (policiais militares) Evinaldo Santos de Sousa e Jones Leandro da Silva Mota.

A testemunha Jones Leandro da Silva Mota confirmou seu depoimento prestado à autoridade policial afirmando que todas as vítimas reconheceram o réu como autor dos fatos. Disse que a vítima Daiane Bezerra ligou diretamente em seu celular pedindo ajuda, quando o réu tentou entrar em sua casa. Quanto a Leidiane da Silva Costa, o policial afirmou que foram acionados pelo namorado de tal vítima sobre a tentativa de invasão, o que fez com que seu grupamento diligenciasse a procura do denunciado, que, pelas características foi encontrado próximo ao local usando, inclusive, a camisa do namorado da vítima que estava no varal de sua casa, conforme reconhecimento da DP.

Em audiência em continuação, realizada em 03/04/2018, a vítima Leidiane da Silva Costa relatou que conseguiu ver o rosto do acusado, que ele tentou entrar em sua casa 4 vezes, sendo que em uma das vezes ele conseguiu abrir uma janela, o que gerou um grande barulho, que ele não entrou por causa da grade e dos gritos de seu namorado, que fizeram com que o denunciado corresse. Afirmou, ainda, que sabe de várias notícias de que o réu teria tentado invadir outras casas.

A testemunha Geni de Arruda reconheceu o denunciado e relatou que acorda muito cedo em razão de seu trabalho e que, por diversas vezes, viu o denunciado perambulando pela vizinhança em atitude suspeita na época das tentativas de invasão relatadas.

Em audiência realizada em 02/08/2018, o réu foi interrogado e não quis responder às perguntas.¿

O Custos Legis, após análise dos fatos não teve dúvidas sobre a configuração dos crimes e assim se manifestou,
verbis
(fl. 159 verso/160):

¿Dessa maneira, com fulcro no robusto acervo probatório reunido nos autos, conclui-se não apenas ter havido o crime de tentativa de estupro de vulnerável contra a vítima J.J.B.D.O, bem como de tentativa de invasão de domicílio contra as vítimas Daiane Bezerra e Leidiane Silva da Costa, como subsiste o nexo de causalidade entre os ilícitos apontados e a conduta perpetrada pelo ora apelante.¿

Nos crimes contra os costumes, cometidos geralmente na clandestinidade, a palavra da vítima assume preponderante importância, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente.

É farta a jurisprudência no sentido de que:

STJ
:
"
A
palavra da vítima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não há testemunhas ou deixam vestígios
" (STJ, HC 135.972/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de 07/12/2009.)

TJE/PA
: ¿Apelação Criminal. Atentado Violento ao Pudor. Recurso não provido. Mostrando-se a sentença condenatória compatível e harmônica com o conjunto fático probatório obtido regularmente e não elidido no curso da instrução, não há como desconstituí-la.
A palavra da vítima, corroborada por outros elementos dos autos, é de se admitir como prova nos delitos contra liberdade sexual, que em geral, são cometidos na clandestinidade. O depoimento infantil não pode ser desprezado, quando vier corroborado por outros elementos de prova, sobretudo se guardar coerência e compatibilidade com a realidade dos fatos
. (TJE/PA ACÓRDÃO: 93335. Relator Des. Ronaldo Marques Valle. Publicado em 02/12/2010).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego provimento. É o voto.
Belém, 28 de janeiro 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora